Tribunal: TJDFT
Processo: 0748046-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748046-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VAGNER BATISTA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de VAGNER BATISTA VIEIRA, em que aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, por manter o paciente preso por tempo superior ao que determina a lei, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque cancelada a audiência de instrução, sem designação de nova data. Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/05/2023, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo NAC, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. Afirma que no decorrer da marcha processual houve a realização de audiência de instrução em 03/08/2023, oportunidade em que se designou o dia 09/11/2023 para dar continuidade à instrução mediante a oitiva do restante das testemunhas e interrogatório do réu. Aduz, porém, que a referida audiência foi cancelada sem motivos aparentes, não tendo sido designada nova data. Sustenta, pois, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, asseverando que a morosidade não pode ser atribuída à Defesa. Cita o art. 400 do CPP e a Instrução Normativa n. 01, de 21/02/2011, da Corregedoria Geral do TJDFT, afirmando que o paciente se encontra preso há 187 dias, sendo incontroverso o excesso de prazo, sem qualquer justificativa, especialmente porque a causa não é complexa. Alega não estar sendo observado os preceitos constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Conclui que a prisão do paciente se tornou ilegal com o abusivo excesso de prazo para encerramento da instrução processual. Por fim, defende a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares substitutivas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra tais requisitos. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Ocorre, todavia, que o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal. In casu, veja-se da ata acostada ao ID 171949933 dos autos de origem, que a audiência não pôde ser concluída no próprio dia 14/09/2023 em razão do não comparecimento das testemunhas da defesa. Por conseguinte, definiu-se o dia 09/11/2023 para oitiva das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório do réu. Isso porque, embora o art. 57 da Lei 11.343/06 determine a realização do interrogatório no início da instrução probatória, entende o magistrado a quo pela aplicação da regra prevista no art. 400 do CPP como forma de ampliar o direito à ampla defesa. Não se olvida que, de fato, em 08/11/2023 houve o cancelamento da audiência designada para o dia 09/11/2023. No entanto, ao contrário do que fora aduzido pela defesa, os autos foram encaminhados para a designação de nova data (ID 170800978 dos autos de origem). Portanto, ao menos por ora, inexiste desídia por parte do Juízo, uma vez que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. Superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente por excesso de prazo no encerramento da instrução, impende destacar a presença do periculum libertatis. Consoante consignado por esta Relatoria no Habeas Corpus no 0720975-30.2023.8.07.000 anteriormente impetrado em favor do paciente, cuja ordem fora denegada, as circunstâncias evidenciam a dedicação do paciente à traficância (crack). Por conseguinte, indicam acentuada gravidade concreta da conduta, em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar malferimento à saúde pública. A propósito, a difusão de entorpecentes traz consequências gravíssimas para a sociedade, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Ademais, ao decretar a prisão preventiva do paciente, destacou o juízo do NAC que o paciente “é reincidente específico, além de possuir condenação recente pela prática do crime de embriaguez ao volante.” (ID 157782659 dos autos de origem) Por tais razões, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Destarte, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações, especialmente quanto ao cancelamento da audiência e previsão de nova data. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora